Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NO TERRENO DO AUTOR, MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO INFRA PETITA. AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGADA. DANOS MORAIS. EXCLUÍDOS. CULPA CONCORRENTE VÍTIMA E AUTOR. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. ART. 86, CPC. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO.

1. Apelações contra sentença que deu parcial provimento aos pedidos nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por dano moral. 1.1. Em seu recurso, o autor suscita preliminar de ausência de fundamentação. Pleiteia a nulidade de sentença por julgamento infra petita quanto ao pedido por danos materiais. No mérito, aduz que a tutela de urgência por sua natureza precária deveria ter sido confirmada ou revogada pela sentença. Sustenta que não deve ser mantida a divisão do ônus de sucumbência, visto que dos três pedidos realizados, apenas um foi julgado improcedente, aplicando-se, portanto, o art. 86 do CPC. 1.2. Em seu apelo, o réu pediu a reforma da sentença. Requer absolvição quanto ao pagamento de indenização por danos morais. Aduz que não houve culpa isolada pelo evento danoso. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

2. Da preliminar de ausência de fundamentação. 2.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.2. No caso, o magistrado foi claro ao fundamentar a decisão de acolher parcialmente o pleito autoral ao afastar a condenação por danos materiais e conceder a indenização por danos morais ao requerente em montante, contudo, inferior ao pleiteado. 2.3. Preliminar rejeitada.

3. Da preliminar de julgamento infra petita. 3.1. Será infra petita a sentença que julgar menos do que tenha sido pleiteado pela parte, ou seja, a sentença em que o juiz, ao decidir, considerou ou apreciou menos do que foi pedido. 3.2. A decisão de não acolhimento do pedido de danos materiais foi extensamente fundamentada e não há qualquer pedido não apreciado pelo juízo, tendo a sentença observado os limites da lide. 3.3. Preliminar afastada.

4. Da revogação ou confirmação da tutela de urgência. 4.1. De fato, quando da prolação da sentença é necessária a revogação ou confirmação da tutela de urgência deferida. 4.2. As partes já rescindiram consensualmente o contrato, de modo que não subsiste a obrigação do réu de realizar a manutenção da fossa séptica construída na propriedade do autor. Revogada, portanto, a tutela de urgência.

5. Dos danos morais. 5.1. A compensação por dano extrapatrimonial requer a demonstração da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: conduta ilícita do infrator, dano sofrido pela vítima em sua esfera da personalidade e nexo de causalidade. 5.2. Na contratação feita em 1/7/2009, o réu não assumiu a obrigação de manter a caixa de esgoto para o uso de várias unidades residenciais. 5.3. O evento danoso não foi causado por ação exclusiva do réu, tendo culpa concorrente do autor. 5.4. Na sentença, o magistrado consignou sobre a culpa do réu e do autor pelo evento danoso: “No caso, ao examinar as provas, o que se verifica é que a conduta do réu, isoladamente, não pode ser considerada a causa do evento danoso (transbordamentos da fossa). (...) a conduta do autor também foi determinante para que o dano ocorresse.” 5.5. Tendo ambas as partes contribuído para o fato, merece reparos a sentença neste ponto, porquanto incabível a indenização por danos morais.

6. Dos honorários. 6.1. Após o julgamento do presente recurso, o autor logrou êxito em um pedido (obrigação de fazer) e sucumbiu em dois pedidos (indenização por danos materiais e indenização por danos morais). 6.2. Deve ser, portanto, redistribuída a fixação da verba honorária em 70% a ser pago pelo autor e 30% a ser pago pelo réu, vedada compensação.

7. Recurso do autor parcialmente provido para revogar a tutela de urgência. 7.1. Recurso do réu provido para excluir a condenação por danos morais.